Tribunal: STF
Processo: Rcl 39901
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação ajuizada por Consórcio ETDI, contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça que, em sede de Agravo Interno em Recurso Extraordinário no Recurso Especial 671.984/PE, teria afrontado a autoridade desta Suprema Corte no julgamento de decisões sobre a admissibilidade de recurso extraordinário.
    O reclamante alega, em síntese, que:
    “[u]ma vez que injustificadamente trancado o apelo especial interposto pela Reclamante, esta interpôs Recurso Extraordinário comprovando a nulidade da decisão proferida pelo E. Superior Tribunal de Justiça que permanece silente sobre as alegações da Reclamante (com violação aos incisos XXXV, LIV e LV do artigo 5º da CF/88) e também sobre a nítida violação ao artigo 105 da Carta Política, já que infundada a recusa em se proceder ao julgamento do Recurso Especial.
    […]
    A Reclamante, assim, interpôs Agravo Interno na forma do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, que, após devidamente processado, culminou na prolação de v. acórdão pela Colenda Corte Especial do E. STJ, cuja ementa assim dispôs: 
    ‘AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARTIGO 5º, INCISOS LIV E LV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DOS LIMITES DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660/STF. ARTIGOS 5º, INCISO XXXV, E 105, III, "A" E "C", AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INAFASTABILIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ÓBICE PROCESSUAL INTRANSPONÍVEL. MATÉRIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 895/STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. PREENCHIMENTO. MATÉRIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É uníssona a jurisprudência da Corte Suprema no sentido de que a questão da suposta afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, se dependente de prévia violação de normas infraconstitucionais, configura ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, não tendo repercussão geral (ARE 748.371 RG/MT – Tema 660/STF). 2. O Pretório Excelso, por ocasião do julgamento do RE 956.302 RG/GO, concluiu que a questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral (Tema 895/STF). 3. Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Repercussão Geral no RE 598.365 RG/MG, ‘a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral’ (Tema 181/STF). 4. Agravo interno não provido.’” (págs. 1 e 3 do documento eletrônico 1 - grifei).
    Sustenta, ainda, que
    “[o]corre nítida usurpação da competência desse E. Supremo Tribunal Federal, já que indevidamente adentrou-se ao mérito do agravo, competência essa que somente cabe a essa E. Corte Suprema. ” (pág. 4 do documento eletrônico 1). 
    Prossegue sustentando:
    “[...]
    Como se vê, no processo em análise, o E. Superior Tribunal de Justiça, ao se deparar com o Agravo interposto pela Reclamante em face da decisão que injustificadamente trancou seu apelo extraordinário, decidiu por também não admiti-lo, ao argumento de que a questão colocada em juízo pela Reclamante não possui repercussão geral, bem como que as alegadas ofensas ao texto constitucional seriam infraconstitucionais. 
    Assim o fazendo, o E. Superior Tribunal de Justiça usurpou competência desse E. Supremo Tribunal Federal, já que adentrou ao mérito do Agravo interposto, tarefa que somente cabe a essa E. Corte Suprema. ” (pág. 4 do documento eletrônico 1). 
    Requer, ao final:
    “[...]
    Ante o exposto, nos termos do artigo 156 do Regimento Interno desse E. Supremo Tribunal Federal, espera e requer a Reclamante seja cassado o v. aresto proferido pela C. Corte Especial do E. Superior Tribunal de Justiça, determinando-se, a seguir, que se remetam os autos a esse E. Supremo Tribunal Federal para apreciação do Recurso Extraordinário indevidamente trancado sob pena de usurpação de competência dessa E. Corte Suprema. ” (pág. 8 do documento eletrônico 1 – grifos no original). 
    É o relatório necessário. Decido. 
    A presente reclamação não merece prosperar. 
    Preliminarmente, deixo de solicitar informações e de enviar o feito ao Procurador-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil. 
    Com efeito, nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil, a competência para o julgamento do agravo destinado a destrancar recurso extraordinário inadmitido na origem é do Supremo Tribunal Federal, ressalvada a hipótese de decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. 
    No caso dos autos, no entanto, observa-se que foi negado seguimento ao recurso extraordinário do reclamante, fundamentando-se em precedente de ausência de repercussão geral, conforme se constata nos fundamentos da decisão combatida no Agravo Interno no Recurso Extraordinário:
    “[...]
    Com relação à alegada vulneração do artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, é uníssona a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que configura ofensa meramente reflexa ao texto constitucional a questão da suposta afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, se dependente de prévia violação de normas infraconstitucionais, como é o caso dos autos, em que o acórdão recorrido foi julgado nos termos do artigo 1.021, § 1º, do CPC. 
    Nesse sentido, no julgamento do ARE 748.371 RG/MT, o Plenário do Excelso Pretório concluiu pela ausência de repercussão geral do referido tema (Tema 660/STF), em acórdão sintetizado nos termos abaixo: 
    [...]
    Quanto à alegada afronta aos artigos 5º, inciso XXXV e 105, inciso III, ‘a’ e ‘c’, ambos da Constituição Federal, consoante a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento, sob o regime de repercussão geral, do RE 956.302/GO, ‘a questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral’ (Tema 895/STF). 
    […]
    E, no presente caso, extrai-se dos autos que o recurso extraordinário foi interposto contra acórdão que afirmou a ausência de preenchimento dos pressupostos de admissibilidade necessários ao conhecimento do recurso pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impediu, por consequência, a análise do mérito recursal. 
    […]
    E, segundo o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598.365 RG/MG, sob a sistemática da Repercussão Geral, ‘a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral’ (Tema 181/STF). 
    […]
    Desse modo, conforme já ressaltado na decisão ora agravada, tendo em vista que o acórdão impugnado no recurso extraordinário não ultrapassou o juízo de admissibilidade, não há repercussão geral na espécie, tendo incidência, efetivamente, o Tema 181/STF. 
    Note-se ainda que, se o Superior Tribunal de Justiça não adentrou no mérito, é aplicável o Tema 181, mesmo se a parte recorrente não discute requisitos de admissibilidade, pois estes foram adotados como motivação do julgado impugnado no recurso extraordinário e deveriam ser infirmados. 
    Por fim, a parte inovou no agravo interno ao salientar que existe violação direta e frontal ao artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal, dispositivo que não fora mencionado no apelo extremo. Destarte, não há o que deliberar quanto ao ponto.” (págs. 3 - 6 do documento eletrônico 15).
    Com efeito, verifico a plena regularidade do procedimento adotado pela Corte de origem, que aplicou o disposto no art. 1.030, I, a , do CPC, o qual determina a negativa de seguimento a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, verbis : 
    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: 
    I - negar seguimento: 
    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.”
    Inexiste, portanto, usurpação da competência desta Corte. 
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou, em mais de uma oportunidade, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral. 
    Asseverou o Plenário, no julgamento da Rcl 7.569/SP, de relatoria da Ministra Ellen Gracie, e do AI 760.358-QO/SE, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que a correção de possíveis desacertos deve ser realizada pelo próprio Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, já que não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria. Os acórdãos portam as seguintes ementas, respectivamente: 
    “RECLAMAÇÃO. SUPOSTA APLICAÇÃO INDEVIDA PELA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO PROFERIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 576.336-RG/RO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DE AFRONTA À SÚMULA STF 727. INOCORRÊNCIA. 
    1. Se não houve juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, não é cabível a interposição do agravo de instrumento previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, razão pela qual não há que falar em afronta à Súmula STF 727. 
    2. O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 
    3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 
    4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
    5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 
    6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco. 
    7. Não-conhecimento da presente reclamação e cassação da liminar anteriormente deferida. 
    8. Determinação de envio dos autos ao Tribunal de origem para seu processamento como agravo interno. 
    9. Autorização concedida à Secretaria desta Suprema Corte para proceder à baixa imediata desta Reclamação.”
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 
    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 
    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 
    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.”
    Esse posicionamento foi posteriormente ratificado no julgamento dos seguintes feitos: Rcl 9.471-AgR/MG, Relator o Ministro Gilmar Mendes; Rcl 9.155-AgR/SP, Relator o Ministro Ayres Britto; Rcl 11.250-AgR/RS, de minha relatoria; Rcl 12.701-AgR/RJ, Relator o Ministro Celso de Mello; e Rcl 7.578-AgR/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa. O dois últimos precedentes citados, firmados pelo Plenário desta Corte, possuem as seguintes ementas: 
    “RECLAMAÇÃO - DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA - ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE - INOCORRÊNCIA - INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL - PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE - RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE - AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) - INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA - LEGITIMIDADE - CONSEQÜENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” 
    “CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. 
    Não cabe reclamação constitucional para correção da alegada aplicação equivocada de precedente que firma inexistir repercussão geral da matéria constitucional. 
    Precedentes. 
    Agravo regimental conhecido, mas ao qual se nega provimento.” 
    Referido entendimento voltou a ser proclamado pelo Plenário desta Corte no julgamento, em 20/3/2013, da Rcl 15.165-AgR/MT, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, ocasião em que se ratificou a orientação de que não cabe recurso ou reclamação ao STF para rever decisão do tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em se retratar para adotar a decisão desta Suprema Corte (Informativo STF 699). 
    No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes deste Tribunal: Rcl 21.249/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber; Rcl 23.593/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes; e Rcl 23.616/ES, Relator o Ministro Luiz Fux. 
    Ressalto, ainda, que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 30.887-AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello; Rcl 34.319-ED/MG, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; Rcl 27.521-AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux. 
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator